Tribunal: TJDFT
Processo: 0754156-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754156-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELIO JOSE DE ARAUJO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA” ajuizada em face de PARANA BANCO S/A: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HELIO JOSE DE ARAUJO em desfavor de PARANA BANCO S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é aposentado pelo INSS, recebendo seu benefício por meio de conta aberta junto ao Banco Bradesco. Aduz que, em julho de 2023, percebeu em seu extrato junto ao INSS a existência de 03 empréstimo consignados contraídos junto ao requerido, cujos descontos mensais são de R$ 604,00, 104,89 e 229,23, todos contraídos na mesma data, 23/05/2023. Alega que nunca formalizou qualquer contratação junto ao requerido, sendo os contratos firmados por estelionatários. Discorre que nunca recebeu qualquer valor referente aos empréstimos contraídos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Requer a concessão do pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars, com o deferimento de Liminar, para suspender imediatamente os descontos indevidos citados, junto ao benefício previdenciário de aposentadoria do autor junto ao INSS, para que, posteriormente, seja isso ratificado em sentença e cancelados definitivamente os 03 contratos de empréstimos fraudulentos feitos em nome do autor. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que a requerida não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido no dano sofrido pela parte autora. Neste esteio, eventual caracterização de fortuito interno ou externo depende de necessária dilação probatória e da necessária instauração do contraditório, de modo que se possa aferir as circunstâncias nas quais os empréstimos em comento foram contraídos. Necessário aferir, também, se há conduta do requerido no sentido de contribuir com o dano relatado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155/2021. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por meios eletrônicos, adere à conduta criminosa, fornece senhas, documentos e/ou dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há falha do Banco na operação bancária realizada com fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, tendo a vítima autorizado, ainda que por meio da disponibilização de QR Code ou por meio de reconhecimento facial, a contratação da operação e permitido diversas transferências via PIX. 7. A vítima outorgou ao criminoso a condição de seu representante legítimo, de mandatário, dando a ele, sem, sequer, tê-lo visto pessoalmente, todos os elementos para contratar a operação e realizar as transferências. Precedente: Acórdão 1352077. 8. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão 1093697. 9. Demonstrado que o "consumidor" concorreu diretamente para a fraude nas transferências via Pix e na contratação de operação de crédito, por meio de pessoa que se apresentou por aplicativo de mensagens e a quem autorizou, ainda que por descuido, a contratação legítima de empréstimo, por meio dos padrões eletrônicos da instituição financeira (reconhecimento facial e por QR CODE), é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelos Banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 10. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: "A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo." 11. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 12. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 13. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: "A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!") para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 14. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 16. Pelas consequências da fraude, pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o). 17. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1603820, 07426216420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Adotada a regra da distribuição estática do ônus da prova, por força da preclusão, cabia ao autor demonstrar o iter percorrido para a obtenção do boleto, cuja culpa na emissão imputou à instituição financeira. Facultada a prova de fácil obtenção, mediante simples acesso ao sítio eletrônico da financeira, a parte interesse não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 3. Constatada a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária, ao repassar seus dados pessoais a um terceiro por meio de aplicativo eletrônico - whatsapp - sem qualquer averiguação acerca da idoneidade do meio utilizado para a realização da quitação do contrato de financiamento firmado com a financeira." (grifo nosso) Acórdão 1419915, 07074731420208070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJe: 11/5/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” O Agravante sustenta que foram feitos três empréstimos consignados em seu nome, cujas prestações estão sendo descontados dos proventos de sua aposentadoria. Afirma que não celebrou contrato algum com o Agravado e que o extrato bancário comprova que não recebeu qualquer crédito. Salienta que registrou ocorrência policial e tentou solucionar o problema extrajudicialmente. Conclui que restou demonstrada a verossimilhança das suas alegações e que concessão da tutela de urgência não traz prejuízo ao Agravado, pois os descontos poderão ser retomados em caso de improcedência do pedido. Requer a antecipação de tutela recursal "para suspender imediatamente os descontos indevidos no benefício previdenciário de aposentadoria do INSS do agravante, relativo aos 03 empréstimos consignados citados, os quais são oriundos de fraude e não foram realizados por ele" e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O Agravante não reconhece os empréstimos consignados em função dos quais o Agravado promove descontos nos proventos de sua aposentadoria. Esse quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos consignados recomenda a suspensão dos descontos até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam minimamente elucidados. A simples probabilidade de fraude ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. A disparidade entre as partes quanto aos meios de prova a respeito da existência ou inexistência da relação contratual autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Nesta diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0725894-33.2021.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 16/11/2021)” O risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do potencial comprometimento da subsistência do Agravante caso persistam os descontos que absorvem quase 30% de seus proventos de aposentadoria. Não é demasiado acrescer que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de desprovimento do recurso ou improcedência dos pedidos iniciais, o Agravado poderá retomar os descontos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos realizados pelo Agravado nos proventos de aposentadoria do Agravante até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator